Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado na inicial no processo originário (0742557-09), em 14/01/2022.
2. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, como é o caso.
3. Assim, considerando que a liminar de efeito suspensivo pretendida pelo agravante/autor foi indeferida e que a sentença foi de improcedência do pedido inicial, evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo.
4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.